Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-33.2017.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001135-33.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS LEMOS - CPF: 007.702.681-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTA SOARES DE SOUZA - CPF: 698.800.002-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB) E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, III, CTB) –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306,
CAPUT
, DO CTB – RECONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SUPERIOR A TRÊS ANOS (ART. 109, INCISO VI, DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU QUE AGIU COM IMPRUDÊNCIA, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o réu foi condenado a 06 meses de detenção (art. 306, do CTB) a prescrição se opera em 03 anos, de modo que, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, ainda que considerado o período de suspensão, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do réu, conforme dispõem os artigos
107, inciso IV, 109, inciso VI e 119, todos do Código Penal.

2.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas demonstrarem que o réu agiu com imprudência ao conduzir o veículo automotor, perdendo o controle do carro por visíveis sinais de embriaguez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel de Jesus Lemos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 302, § 1º, III, c/c 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997).

Preliminarmente, a Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa do crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, com a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

No mérito, requer a absolvição do delito previsto no art. 302, § 1º, III, do CTB, sob o argumento de que a instrução probatória não demonstrou a existência de violação a um dever de cuidado, tampouco o nexo causal com o resultado lesivo.

Contrarrazões ao ID 199222188, em que o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também sinaliza o
parcial provimento
do apelo para o reconhecimento da prescrição retroativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para tanto e o meio processual se mostra
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De forma preliminar, a Defesa requer o reconhecimento da prescrição retroativa do crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, com a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

A preliminar merece acolhida.

No caso, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção em relação ao crime previsto no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, e à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito disposto no art. 306,
caput
, do mesmo Código.

No caso de concurso de crimes, a prescrição deve ser feita de forma isolada, levando-se em consideração cada crime de forma separada, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

Sobre a prescrição punitiva retroativa, tem-se que essa modalidade adota como referência

a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior a da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Na análise do caso concreto, a pena aplicada ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) foi o de
06 (seis) meses de detenção
e, portanto, o
prazo prescricional a ser considerado é o de 03 (três) anos
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, eis que não houve interposição de recurso ministerial.

Extrai-se do relatório da sentença que a inicial acusatória foi recebida em
05/05/2017
.

O recorrente foi citado por edital e o lapso prescricional ficou suspenso a partir da decisão publicada em
02/04/2018
até a citação pessoal que ocorreu em
13/02/2019
.

Após, sobreveio sentença condenatória em
24/03/2023
.

Assim, verifica-se que entre os marcos interruptivos, ainda que computado o período de suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP),
transcorreu período superior a 03 (três) anos
.

Com essas considerações,
deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e art. 119, todos do Código Penal.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“... A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição (...)”. (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Igualmente,
está prescrita a pena de multa
,
uma vez que o prazo prescricional a ser considerado para a pena de multa é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,
in verbis:

“II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

VOTO (MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO)

Remanescendo apenas a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, inciso III, do CTB), passo a análise do pedido de absolvição desse delito por suposta insuficiência probatória.

A inicial narra os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de agosto de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Rubens Marques Moura, bairro Nova Vacaria, nesta cidade e Comarca de Comodoro-MT, o denunciado MANOEL DE JESUS LEMOS, vulgo “Pincel”, ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, que resultou na MORTE de Milta Soares de Souza, tendo se evadido do local sem prestar socorro à vítima do acidente.

Conforme restou apurado no caderno investigativo incluso, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado MANOEL DE JESUS LEMOS, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo automotor FIAT PALIO, ano 2005/2006, de cor azul, placa MCS-8754, de São José/SC, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, já que, com a capacidade de raciocínio, reflexo e reação comprometida, empreendia velocidade incompatível (aproximadamente 60km) para a via de rolamento supracitada – Av. Rubens Marques de Moura –, atropelou a vítima Milta Soares de Souza nas proximidades da esquina com a Rua Aguera, em frente ao bar “Umuarama”, no bairro Nova Vacaria, evadindo-se do local sem prestar socorro.

De acordo com os informes constantes do inquérito policial, após a ocorrência do delito descrito acima, a equipe investigativa da Polícia Civil desta urbe, recebeu informação de que havia um veículo abandonado em frente uma casa s/nº, localizada na Rua Odair R. Da Silva, em frente ao “Bar Comodoro”, razão pela qual os agentes policiais deslocaram-se até o local e puderam constatar que se tratava do veículo descrito acima de propriedade do denunciado MANOEL DE JESUS LEMOS, o qual apresentava danos condizentes com o atropelamento da vítima Milta Soares de Souza.

A par disso, cumpre salientar que o veículo mencionado acima fora submetido a perícia, e após realizar as análises de praxe, o expert concluiu pela total compatibilidade dos vestígios encontrados no local do sinistro com os danos apresentados no veículo do denunciado MANOEL DE JESUS LEMOS.”

A materialidade do delito restou comprovada por meio do
boletim de ocorrência n.º 2016.245855 (ID 199222153, p. 8), termos de declarações (ID 199222153, p. 10/17), laudo de exame de corpo de delito – perícia em morto (ID 199222153, p. 20/26), relatório policial (ID 199222153, p. 27/30), certidão de óbito (ID 199222153, p. 35) e laudo pericial (ID 199222153, p. 36/78), bem como por meio dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e corroborados na instrução.

Do mesmo modo, a autoria delitiva atribuída ao apelante restou comprovada pelo amplo acervo constante dos autos.

Ao ser ouvido em sede judicial,
Manoel de Jesus Lemos
confessou a prática delitiva, porém, negou o consumo de bebida alcoólica, alegando que tinha saído da cadeia há poucos minutos e iria até a casa de um amigo para pegar dinheiro emprestado e trocar a bateria do carro, momento em que ocorreu o acidente. Alegou que fugiu do local porque ficou com medo de ser linchado e pediu para uma pessoa ligar avisando sobre o ocorrido, pois estava sem celular.

Por sua vez, a testemunha
Wilson Soares Martins
, em juízo, contou que é proprietário de um bar e se recorda que no dia dos fatos, o réu Manoel esteve no período da tarde em seu bar e aparentava estar bem alcoolizado. Disse que inclusive falou para o recorrente não beber mais, porque ele tinha acabado de sair da prisão pelo crime de embriaguez ao volante. Afirmou, ainda, que em seu bar o réu ingeriu mais duas doses de pinga.

Ademais, o investigador da polícia civil
Carlos Mozair
relatou que, quando chegou ao local dos fatos, algumas pessoas informaram que tinham visto o carro do apelante estacionado em frente a uma residência, razão pela qual os policiais foram até o local, apreenderam o veículo e o encaminharam para a perícia. Contou que recebeu informações de que o réu estava bebendo em um bar antes dos fatos e se evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

A testemunha
Osvaldo José da Silva
, embora em sede judicial tenha relatado apenas que escutou um barulho nas proximidades de seu bar e se dirigiu até o local do acidente, em sede policial afirmou que o acusado esteve momentos antes em seu estabelecimento bebendo conhaque.

A partir desse panorama, não há como negar que
as provas demonstram, de forma indene de dúvidas, a materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, uma vez que o apelante agiu em desconformidade com as regras de trânsito, sem prestar a devida atenção e cuidado indispensáveis à segurança, causando a morte da vítima
Milta Soares de Souza.

Com efeito, considerando as provas obtidas ao longo de toda a instrução, em especial as declarações das testemunhas, que destacaram com clareza que o acusado estava apresentando nítidos sinais de embriaguez momentos antes do fato, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório.

Também não há que se falar em absolvição do recorrente pela ausência de elementos suficientes para apurar a sua culpa, eis que as provas colhidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção, demonstram que ele
agiu de forma imprudente, por inobservância do cuidado necessário, em razão de ter dirigido embriagado e perder o controle do veículo
, tendo, ainda, se evadido do local sem prestar socorro à vítima.

Assim, há nos autos um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria, havendo uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado naturalístico.

Nesse sentido:

“(...) Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto de provas demonstra que o réu agiu com imprudência ao conduzir o veículo automotor, trafegando em alta velocidade, usando o aparelho de celular, deixando de observar a via e com sinais de embriaguez (...)”.

(N.U 0001201-54.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“(...) No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 02.04.2018 até a prolação da sentença condenatória em 28.05.2022, defluiu o período de 04 anos, 01 mês, e 26 dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado, razão pela qual, a extinção da punibilidade do delito do artigo 305, do Lei nº 9.503/97 é fator que se impõe ao caso concreto.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, § 1º, inc. III do CTB]
, imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau.

(N.U 0027811-88.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)
(g.n.)

Ante o exposto
,
ACOLHO

a preliminar suscitada e
JULGO EXTINTA
a punibilidade de Manoel de Jesus Lemos pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e art. 119, todos do Código Penal; e,
no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação do recorrente à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024